Tribunal: TJES
Processo: 5003501-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003501-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGRAVADO: VALDEMIRO PINTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003501-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGRAVADO: VALDEMIRO PINTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (id 4900741), que, liminarmente, condicionou o deferimento da penhora sobre o imóvel do Agravado à apresentação da certidão de matrícula atualizada expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que (a) inexiste previsão legal para a exigência de apresentação de certidão atualizada do imóvel, como condição da realização da penhora; (b) a referida exigência cria para a Fazenda Pública ônus adicional e irrazoável para o prosseguimento do feito; (c) ao constituir o crédito tributário e inscrevê-lo em dívida ativa, pressupõe-se que a Fazenda Pública tenha identificado o imóvel objeto da dívida e o seu respectivo proprietário, possuidor ou titular do seu domínio, cabendo ao executado ou a terceiro o ônus de desconstituir a presunção de que goza o título de crédito.

Foi proferida decisão interlocutória (id 863453), que deferiu a tutela de urgência recursal postulada.

O Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003501-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGRAVADO: VALDEMIRO PINTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, em ação de execução fiscal destinada à cobrança de débitos de IPTU, condicionou o deferimento da penhora sobre o imóvel do Agravado à apresentação da certidão de matrícula atualizada expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Da análise dos autos eletrônicos da "ação de execução fiscal" nº. 5000040-31.2017.8.08.0056 em que proferida a decisão impugnada, observa-se
haver sido proferida sentença terminativa após requerimento do próprio Agravante, ante o cumprimento integral da obrigação pelo executado, ora Agravado.

Consoante sabido, um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio
necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

NELSON NERY JÚNIOR, em “Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos”, RT, 2ª edição, pág. 111, ensina que o elemento necessidade revela-se pela imprescindibilidade de interposição do recurso, “como único meio para obter, naquele processo, o que pretende contra a decisão impugnada, de tal sorte que se o recorrente puder obter a vantagem sem interposição do recurso, não estará presente o requisito do interesse recursal”.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que “
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
” (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).

Por tais razões, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003501-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGRAVADO: VALDEMIRO PINTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Havendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferido sentença nos autos respectivos, não se conhece do recurso por ausência superveniente de interesse recursal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA e Agravado VALDEMIRO PINTO.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.